Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE ADESÃO. ART. 6o, CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VIOLAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. OCORRÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto autor/apelado e réu/apelante se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o; além de também ser aplicável às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme disposto no artigo 6o, incisos III e IV do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”; e “IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

3. Configura-se a prática de publicidade enganosa, quando o banco oferta produto como se empréstimo consignado fosse; quando, na realidade, não possui as qualidades que afirma ter, induzindo o consumidor a erro e não correspondendo à expectativa explicitamente criada (art. 37, §1o, CDC).

4. Por sua vez, a omissão das informações referentes à efetiva modalidade do crédito contratado viola o dever de transparência proveniente da boa-fé objetiva e revela prática abusiva da instituição financeira.

5. Em se tratando de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estabelece regra explícita quanto ao dever de informação prévia e adequada. No caso, da situação fático-probatória se infere que o banco apelado não esclareceu, suficientemente, o consumidor, conforme as informações descritas no referido artigo.

6. Demonstrado vício de consentimento, não há que se falar em prevalência do contratado de forma a privilegiar o princípio pacta sunt servanda.

7. Em regra, não há ilegalidade no contrato de empréstimo com cláusula de reserva de margem consignável- RMC, desde que haja expressa manifestação de vontade da contratante, ou seja, adesão aos exatos termos do contrato de cartão de crédito consignado, e comprovação da realização do saque, bem como do uso do cartão de crédito a ele disponibilizado. O que não foi demonstrado na hipótese, de modo que a intervenção judicial para declarar a nulidade do contrato se mostrou necessária.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.